Tribunal: TJBA
Processo: 8036281-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036281-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAVROBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA DAL MASO, GUILHERME DAL MASO JUNGBECK

AGRAVADO: JOAO JULCEMAR TEIXEIRA

Advogado(s)
:
DIOSEFER TOMASI DE LIMA, RICHARDSON DELFINO GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DE PENHORA. RECURSO DA EXEQUENTE/EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. REEXAME DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CRONOLOGIA DOS ATOS PROCESSUAIS E NEGOCIAIS. ORDEM DE PENHORA E CARTA PRECATÓRIA ANTERIORES À ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. AVERBAÇÃO DA PENHORA POSTERIOR À ESCRITURA, MAS ANTERIOR AO REGISTRO DO TÍTULO AQUISITIVO. SÚMULA 375 DO STJ. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ ILIDIDA PELA AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO ADQUIRENTE. DISPENSA DE CERTIDÕES FORENSES. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO (ART. 792, IV, CPC). DEVEDORES CONTUMAZES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E PAGAMENTO. RISCO DE DANO GRAVE À EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. A concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars
, embora excepcional, é admitida pelo ordenamento jurídico processual (art. 9º, parágrafo único, I, e art. 300, § 2º, do CPC), desde que presentes os requisitos legais e o risco de ineficácia da medida caso o contraditório prévio seja observado. Contudo, a decisão liminar é passível de revisão em sede recursal, onde a análise dos requisitos da tutela provisória é aprofundada à luz dos argumentos e provas de ambas as partes.

2. A controvérsia central reside na aferição da boa-fé do terceiro adquirente e na configuração da fraude à execução, em face da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona o reconhecimento da fraude ao registro da penhora ou à prova da má-fé do terceiro adquirente.

3. A cronologia dos fatos revela que a ordem judicial de penhora do imóvel (ID 324585931) foi proferida em 31/05/2021, e a carta precatória para seu registro e avaliação (ID 378712342) foi distribuída em 16/09/2021. A escritura pública de compra e venda do imóvel pelo Agravado foi lavrada em 10/11/2021, ou seja,
após
a determinação judicial da constrição e o início dos atos para sua efetivação. Embora a averbação da penhora no registro imobiliário tenha ocorrido em 07/01/2022, posteriormente à lavratura da escritura, a conclusão do registro da própria escritura de compra e venda só se deu em 23/09/2022, evidenciando uma considerável demora na formalização da aquisição pelo Agravado.

4. A presunção de boa-fé do terceiro adquirente, consagrada na Súmula 375 do STJ, é relativa e pode ser ilidida por elementos concretos que demonstrem a ciência da demanda ou a ausência de diligência mínima. A dispensa, na escritura pública, da apresentação de certidões forenses ou de distribuidores judiciais, aliada ao fato de que os alienantes são devedores contumazes em uma execução que tramita há quase trinta anos, configura uma grave omissão de cautela por parte do adquirente. A Lei nº 13.097/15, ao dispensar a exigência de certidões forenses para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos ou para a caracterização da boa-fé, não exime o adquirente de agir com a prudência esperada de um homem médio, especialmente quando há indícios de litigiosidade ou insolvência do vendedor.

5. A alienação de bem quando já em curso ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, como é o caso da execução originária que se arrasta desde 1996, configura fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação da efetiva posse do imóvel (lote de terra nua sem benfeitorias) e do pagamento do preço declarado na escritura, somada à discrepância entre o valor da venda (R$ 50.000,00) e o da avaliação judicial (R$ 95.000,00), reforçam os indícios de simulação ou má-fé, aptos a ilidir a presunção de boa-fé.

6. O
periculum in mora
para a Agravante é manifesto, pois a manutenção da suspensão da penhora sobre o único bem encontrado após décadas de busca frustra a efetividade da execução e a garantia patrimonial do crédito, permitindo a livre disposição do imóvel pelo Agravado em prejuízo da credora.

7. Diante da robustez dos indícios de má-fé do Agravado e da configuração da fraude à execução, a probabilidade do direito pende em favor da Agravante, justificando a reforma da decisão agravada e o restabelecimento da penhora.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8036281-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LAVROBRÁS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
e como Agravado
JOÃO JULCEMAR TEIXEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data do julgamento.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora